Tribunal: TJDFT
Processo: 0706466-56.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA PRELIMINAR AFASTADA. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. O órgão julgador se pronunciou sobre a inaplicabilidade do CDC ao presente caso, a prescrição e o alegado excesso de execução, pontos fulcrais para o deslinde da controvérsia, não se verificando o julgamento extra petita quando o pronunciamento judicial se atenta aos limites da matéria submetidos ao 2o grau.

2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.

3. Ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pretende a parte embargante, na realidade, o reexame da matéria, o que não se admite pela via processual eleita, já que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.